Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AUTORAL. LEI NÚMERO 9.610/1998. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. VALORES COBRADOS DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO. FATOR GERADOR DISTINTO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ATIVIDADE INTRÍNSECA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 110 da Lei número 9.610/1998, a violação de direito autoral enseja a responsabilização solidária dos proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários com os organizadores dos espetáculos/estabelecimentos. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. O Recurso Especial número 1.589.598/MS, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva é didático ao esclarecer a inexistência de bis in idem no recolhimento de direitos autorais tanto pela empresa de radiodifusão quanto pelo estabelecimento comercial o qual reproduz a obra em local de frequência coletiva, tudo com fulcro no artigo 29, inciso VIII, alíneas “d” e “e” da Lei número 9.610/1998. Desta maneira, diante de fatos geradores autônomos (tanto a captação de transmissão de radiofusão quanto a própria radiodifusão), não existe dupla cobrança, nem se afasta a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo pagamento.
3. A Lei número 9.610/1998 suprimiu do texto legal a expressão referente ao lucro direito ou indireto previsto na Lei número 5.988/1973 para cobrança do direito autoral. Desta forma, a ausência de lucro pela execução da obra não afasta a devida cobrança dos direitos autorais, bastando a execução pública da obra sem prévia e expressa autorização do autor ou titular.
4. Os cálculos apresentados encontra-se em consonância com os critérios definidos no Regulamento de Arrecadação do autor, inexistindo violação ao Contraditório e Ampla Defesa, sendo ônus do réu apontar a existência de irregularidade na sua feitura.
5. Nos termos do artigo 87 do Código de Processo Civil, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” Na hipótese de julgamento de improcedência contra um dos réus, cabível o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, porquanto os réus encontram-se representados pelo mesmo causídico.
6. Preliminar afastada. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.